Tribunal: CARF
Processo: 10166.724715/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724715/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.919 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é matéria que possa ser
objeto de julgamento, pois trata-se de efeito automático da interposição de
recurso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente
convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luís Cabral e a
conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724715/2013-45
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724715/2013-45

Trata-se de impugnação em face de Auto de Infração de Multa Isolada sobre o valor do
crédito utilizado em DCOMP não homologada, objeto de despacho decisório proferido
no processo no 10166.729704/2012-71.
Os motivos e a fundamentação legal da exigência impugnada encontram-se descritos à
fl. 4, como segue:
0001 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO
SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada.
Em 12/11/2010 e 12/04/2012, o sujeito passivo transmitiu eletronicamente as
Declarações de Compensação DCOMP de n° 09404.29525.121110.1.3.04-3174 e
39928.21529.120412.1.3.04-3994, respectivamente, com o objetivo de compensar
débitos diversos utilizando-se de suposto crédito de pagamento indevido ou a maior no
montante de R$ 5.374.984,92.
Foi proferido Despacho Decisório no processo administrativo n° 10166.729704/2012-
71, não homologando as referidas declarações de compensação, diante da não
comprovação da existência do direito creditório.
Desta forma, considerando que as declarações de compensação foram analisadas à luz
do disposto no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, incluído pela Lei n° 12.249/2010,
aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 15 do art. 74,
sobre o valor do crédito objeto da declaração de compensação não homologada.
Cabe registrar que os valores informados de crédito original utilizado em cada
declaração
de
compensação
(R$2.766.758,85
na
DCOMP
n°
09404.29525.121110.1.3.04-3174
e
R$
2.523.128,64
na
DCOMP
n°
39928.21529.120412.1.3.04-3994) compuseram a base de cálculo para aplicação da
multa isolada.
Fato Gerador - Multa
12/11/2010 - R$1.383.379,43
12/04/2012 - R$1.261.564,32
Enquadramento Legal§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei
no 12.249/10, c/c art. 139, I, d, da Lei no 12.249/10.
Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada em 25/06/2013 (fl. 96) a
interessada apresentou em 08/07/2013 a impugnação de fls. 97 a 100, da qual destaca-se
o seguinte:
“O procedimento fiscal que resultou na imposição da multa equivalente a
R$2.644.943,75 tem como fato gerador a não homologação da compensação (DCOMP
n° 09404.29525.121110.1.3.04-3174 e 39928.21529.120412.1.3.04-3994) efetuada no
processo administrativo n° 10.166.729.704/2012-71, relativa ao pagamento à maior da
COFINS no mês de junho/2009.
Contudo, cabe destacar que a impugnante requereu, nos autos do processo
administrativo n° 10.166.728.776/2012-09 a reformada da Decisão recorrida e a
suspensão do lançamento dele derivado, enquanto não for julgada a manifestação de
inconformidade e/ou defesa interposta.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724715/2013-45

Face a todo o exposto, requer a Recorrente que seja declarada a nulidade do Auto de
Infração bem como a suspensão de qualquer exigibilidade creditícia até decisão final a
ser proferida no processo administrativo acima mencionado.”
Embora tenha mencionado o processo no 10.166.728.776/2012-09 o correto é
10.166.729.704/2012-71.
A 6a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 22/04/2019, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 02-92.743, às fls.
130/133, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ.
MULTA ISOLADA MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação
de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 30/05/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 135), apresentou
Recurso Voluntário em 25/06/2019, às fls. 140/144, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário nos seguintes termos:
Em conformidade com o CTN o art. 74, § 11o, da Lei no 9.430/96 estabelece que a
apresentação de manifestação de inconformidade contra a decisão que não homologou a
compensação declarada pelo contribuinte e a interposição de recurso para o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, suspendem a exigibilidade do crédito
objeto da compensação na forma do art. 151, III do Código Tributário Nacional.
Dispõe o art. 74, § 11, da Lei 9.430/96:
(...)
Como se observa, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 10.833/2003, não restam
dúvidas acerca da suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, III do CTN.
Pelo que se percebe, Eméritos Conselheiros, a r. decisão de Primeira Instância
Administrativa não levou em consideração nas razões de decidir, a jurisprudência deste
Conselho, senão vejamos:
IRPJ - MULTA ISOLADA - TRIBUTO DECLARADO EM DCTF - IMPROCEDÊNCIA -
Provado nos autos do processo que o tributo, embora recolhido a tardiamente, se
encontrava declarado em DCTF, não tem cabimento a aplicação da multa isolada de
que trata o art. 90 da MP 2.158. Precedentes do Colegiado.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724715/2013-45

Entretanto, tratando-se de tributo declarado, como é cediço, assentou- se na
jurisprudência deste Colegiado a impossibilidade de aplicação da multa isolada, agora
definitivamente afastada em face da mitigação das hipóteses de aplicação da multa
isolada de que trata o art. 90 da MP 2.158-35, levadas a termo pelas leis 10.833/03
(art. 18) e 11.051/04 (art. 25).
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, não há decisão a
ser tomada pelo colegiado, pois trata-se de uma decorrência automática da interposição de
recurso, conforme já havia assinalado a decisão de piso:
De início, cumpre consignar que independentemente da apresentação da impugnação
ora apreciada, a multa isolada exigida tem sua exigibilidade suspensa por conta da
apresentação da manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, nos autos do processo no 10166.728776/2012-09, nos termos do art. 74, §
18, da Lei no 9.430/1996.
Quanto à alegação de “mitigação das hipóteses de aplicação da multa isolada de
que trata o art. 90 da MP 2.158-35, levadas a termo pelas leis 10.833/03 e 11.051/04”, verifica-
se que está totalmente desconexa com a matéria objeto desta lide. Com efeito, trata-se aqui de
aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, conforme consta do
enquadramento legal no Auto de Infração, sem qualquer relação com o lançamento de diferenças
de tributo apuradas pela Administração Tributária:
MP 2.158-35
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Por fim, deve ser ressaltado que, apesar de constar no calendário do STF o
julgamento do RE 796.939 para 18/11/2021, recurso que trata da constitucionalidade da multa
prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a
Receita Federal (Tema 736), este Conselho deve exercer a jurisdição e realizar o julgamento da
matéria, de acordo com o Princípio do Impulso Oficial.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724715/2013-45

Fl. 165
DF CARF MF
Original